Tribunal: TCU
Processo: 004.080/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2608/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II; e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o artigo 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.080/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Amanda Cristina Barbosa de Andrade (XXX.438.918-XX); Lucineia Cristino Nogueira (XXX.766.408-XX); Luiza Soares Pouzo (XXX.783.598-XX); Maria Tavares de Oliveira (XXX.557.321-XX); Maria de Lourdes Inda Botelho (XXX.124.260-XX); Priscila Barbosa de Andrade (XXX.491.428-XX); Silvia Helena Barbosa (XXX.399.128-XX); Thiany Priscilla de Freitas Andrade (XXX.183.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas no contracheque do beneficiário do ato 2955/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 1o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.